Tribunal: TJDFT
Processo: 0027035-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027035-84.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A RECORRIDO: MARTA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO ACEITAÇÃO DO SEGURO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBERTURA. MORTE DO SEGURADO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I – A Seguradora, na hipótese de não aceitação do seguro, deve obrigatoriamente proceder à comunicação formal do segurado, justificando a recusa, e a ausência dessa manifestação por escrito caracteriza a aceitação tácita da proposta. Art. 2o, §§ 4° e 6°, da Circular no 251/04 da SUSEP. II – Diante da cobertura do seguro prestamista, ocorrido o sinistro, deve a Seguradora quitar o saldo devedor do contrato de mútuo. III – A indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, cuja responsabilidade é atribuída a ambos os réus, Banco e Seguradora, torna incontroversa a reparação moral. IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. V – Apelações dos réus desprovidas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, argumentando a ilegitimidade passiva da seguradora-recorrente; c) artigos 757, 759 e 760, todos do Código Civil, defendendo que a proposta de adesão não foi aceita pela seguradora e que a não aceitação foi devidamente comunicada ao proponente. Acrescenta que o valor do prêmio/parcela do seguro foi restituído, sendo descabida a condenação ao pagamento de cobertura referente a seguro não concretizado; d) artigos 186, 188, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, aduzindo serem indevida a condenação da insurgente em danos morais. Subsdiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título do referido dano. Ressalta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “d”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio jurisprudencial apontado, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste a recorrente quanto à indicada ofensa aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 186, 188, 757, 759, 760, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao aduzido dissídio interpretativo, uma vez que eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005